Tribunal: TJMT
Processo: 1023662-89.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023662-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKON WILLIAN DE OLIVEIRA MALINSKI - CPF: 051.186.371-39 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO APENAS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A EFETIVA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de “prints” demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação, posto que não indicam
o nome completo e CPF do consumidor, e nem mesmo a data de ocorrência da suposta inscrição.

Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral em sua modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para declarar a inexistência do débito ante a ausência de comprovação da contratação, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que não houve comprovação da inscrição, já que os documentos apresentados demonstram que houve somente cobrança em sistema interno do Serasa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para declarar inexistente os débitos questionados no valor de R$ 170,48 (cento e setenta reais e quarenta e oito centavos).

Conforme fundamento exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela parte Requerida.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o consumidor que se encontra em situações de débitos inseridos dentro da plataforma acordo certo sofrem as mesmas consequências de uma pessoa com nome negativado, pois a plataforma é uma extensão do órgão de proteção ao crédito Serasa, que tem por objetivo a facilitação de negociação para pessoas que realmente possuem débitos em aberto, diferente do caso do Recorrente.

Afirma que tal situação resultou na baixa do seu
score
e lhe trouxe prejuízos, de modo que faz jus a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que embora a parte promovente alegue na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos extrato comprovando a negativação.

Tal situação foi muito bem observada pelo magistrado a quo na sentença, restando devidamente fundamentado que além de não comprovar a inscrição, o promovente também não comprovou que realizou qualquer reclamação administrativa ante as cobranças indevidas, já que não apresentou protocolos.

Verifico que com a inicial houve a juntada de
prints
que demonstram apenas a existência de dívidas em aberto, constante as informações “Detalhes da proposta” e “Detalhes da dívida” sem identificação do nome completo e CPF do consumidor, ou até mesmo a data de ocorrência da suposta inscrição.

O fato de o promovente alegar que teve seu “score” reduzido em virtude da existência de dívida em aberto, não é suficiente para comprovar a ocorrência de efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou ensejar o recebimento de indenização por dano moral, se tratando o caso de mera cobrança indevida.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de
prints
demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação. Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021